Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721844-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL RECORRIDO: ALCEDINO ALVES BISPO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO. ART. 561 DO CPC. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA PROPRIEDADE. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REQUISITOS CUMPRIDOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. No bojo da ação possessória, não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, conforme art. 557, parágrafo único, do CPC. 3. A alegada propriedade do bem não é suficiente para garantir o seu direito possessório, sendo imprescindível a comprovação por parte de quem alega a turbação ou o esbulho dos requisitos insertos no art. 561 do CPC. 4. É plenamente possível a arguição de usucapião em sede de defesa de ação possessória, conforme entendimento do Enunciado no 237 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 5. Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária no prazo reduzido de 10 (dez) anos, o requerente deve demonstrar, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC: (I) o animus domini; (II) a posse mansa, pacífica e ininterrupta da propriedade, independentemente de justo título e boa-fé; e (III) a utilização do imóvel como moradia habitual ou a realização de obras e serviços produtivos na propriedade. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRT da 6a Região, do TJ/AP, do STJ, e deste Tribunal de Justiça; b) artigo 1.245 do Código Civil, sustentando que a posse da parte contrária é ilegal e ilegítima, não amparada por nenhuma das modalidades de aquisição de propriedade, sendo claro que ocupava o imóvel por permissão, com conhecimento de que não era o real proprietário, e sim caseiro. Aduz que em momento algum deixou de cumprir as suas obrigações tributárias inerentes à propriedade; c) artigo 5o, inciso LV, da CF, asseverando que o indeferimento da prova testemunhal gerou ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, OAB/DF 30.064. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, OAB/DF 52303. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois “não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 6/6/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, igualmente não comporta seguimento o inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024), o que impede a subida do apelo especial lastreado também em suposta divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 2.086.573/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 28/6/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). Tampouco cabe subir o recurso especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1.245 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por conseguinte, das provas colacionadas aos autos, observa-se, principalmente pelos depoimentos das testemunhas Thatiana Maria Cunha Lima e Antônio Carlos Vieira, que o apelado ocupava o imóvel para sua moradia e de sua família desde o ano de 2005, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, estando presentes os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC [...] Ademais, vale ressaltar que a posse da usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé, de maneira que o apelado não necessitava participar do processo de licitação junto à Terracap para aquisição do bem, bem como pagar pelos respectivos tributos, ainda que ciente da propriedade alheia. Por fim, destaca-se que também não se provou a suposta relação de dependência entre as partes que pudesse caracterizar a posse precária do Apelado em razão de ser mero detentor do bem, conforme preconiza o art. 1.198 do CC. Portanto, cumpridos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, acertada a sentença em declarar a aquisição, pela usucapião, da respectiva propriedade em favor do Apelado” (ID. 60889793). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, OAB/DF 30.064. E, as concernentes à parte recorrida, de forma exclusiva, em nome do advogado MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, OAB/DF 52303. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016